Tribunal: TJES
Processo: 5030183-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comunicação Social
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030183-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOLHA DO E SANTO EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA - ME e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5030183-26.2022.8.08.0024

Embargante:

Jackson Rangel Vieira

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8847880 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante contra sentença julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Ordinária ajuizada pelo embargado.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão ostenta omissões, pois não se manifestou sobre a alegação de que
“[...]a empresa “Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda.” não se trata de uma sociedade de fato, mas sim de uma sociedade empresária, dotada de personalidade jurídica, contudo baixada desde 2019 e totalmente alheia ao objeto[...]”
da lide, bem como quanto ao fato de que a impugnação ao valor da causa traduz matéria de ordem pública e, ademais,
“[...]nada se falou, no v. Acórdão ora combatido, acerca da cautela que o judiciário deve tratar temas atinentes à liberdade de imprensa e direito à informação[...]”
. (ID. 9095099)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão ostenta omissões, pois não se manifestou sobre a alegação de que
“[...]a empresa “Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda.” não se trata de uma sociedade de fato, mas sim de uma sociedade empresária, dotada de personalidade jurídica, contudo baixada desde 2019 e totalmente alheia ao objeto[...]”
da lide, bem como quanto ao fato de que a impugnação ao valor da causa traduz matéria de ordem pública e, ademais,
“[...]nada se falou, no v. Acórdão ora combatido, acerca da cautela que o judiciário deve tratar temas atinentes à liberdade de imprensa e direito à informação[...]”
. (ID. 9095099)

Entretanto, ao contrário do que sustenta nas razões do integrativo, o embargante alegou expressamente em seu apelo que
“[...]o jornal FOLHA ES se trata de uma sociedade de fato, sem personalidade jurídica[...]”
.

Nada obstante, constou clarividente do aresto embargado, que
“[...]
ainda que se trate de uma sociedade de fato, como alega o apelante, certo é que ela ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da lide, como expressamente prescreve o art. 75, IX, do CPC. Nesse passo, sabe-se, como a ninguém é dado defender em nome próprio direito alheio, revela-se descabida a pretensão recursal deduzida pelo apelante
Jackson Rangel Vieira, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da sociedade em questão.[...]”

Ademais, foi ressaltado que
“[...]
a irresignação do apelante a respeito do valor atribuído à causa encontra óbice no instituto da preclusão, eis que foi regularmente citado mas quedou-se silente, incidindo o disposto no art. 293, do CPC.”

Por fim, anoto que, após menção explícita à constituição federal e jurisprudências das Cortes Superiores, o julgado restou concluído com a anotação de que
“[...]a atuação do Estado no caso vertente, mediante decisões judiciais que determinaram a retirada de veiculação da matéria jornalística em debate não traduz censura prévia, como sugere o apelante, mas sim tutela em momento posterior ao ato perpetrado pelos demandados que a toda evidência atentou contra o interesse público, o qual, como já destacado, deve ser observado e impõe limites ao exercício da liberdade de imprensa, de expressão e de informação[...]”
.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 19/08/2024 - 23/08/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.